Tribunal: CARF
Processo: 10715.723395/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria, não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO A REGRAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita de violação a regras processuais administrativas tributárias.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723395/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.907 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA.
Considera-se definitiva na esfera administrativa matéria contestada apenas na
primeira instância, não mais aduzida em sede de Recurso Voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
DEFESA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em razão de inovação dos argumentos de defesa, não se conhece de matéria,
não caracterizada como de ordem pública, aduzida apenas na segunda
instância, dada a ocorrência de preclusão.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
A
REGRAS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração se baseado em fatos devidamente identificados e
individualizados, com a penalidade sendo aplicada em conformidade com os
referidos fatos e fundamentada em normas tributárias cogentes, válidas e
vigentes, tudo devidamente demonstrado, de forma ampla e clara, não se cogita
de violação a regras processuais administrativas tributárias.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723395/2012-61
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

Encontrando-se vinculado ao princípio da legalidade, o julgador administrativo
deve observar as normas tributárias cogentes, válidas e vigentes, não podendo
afastar sua aplicação com base em princípios constitucionais, cuja observância
estrita cabe ao legislador, em conformidade com a súmula CARF no 2.
AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Súmula CARF no 187)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara
de prestar informações sobre cargas que chegaram ao aeroporto internacional do Galeão ou ao
aeroporto de Viracopos.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que as nove cargas objeto da
ação fiscal haviam chegado ao aeroporto diretamente do exterior ou via trânsito aduaneiro, tendo
o agente de carga prestado informações no Siscomex Mantra após duas horas do registro da
chegada do veículo transportador ao aeroporto, em desconformidade com o prazo previsto no art.
8o da IN SRF no 102/1994, sendo exigida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo
art. 728, inciso IV, alínea " e", do Decreto no 6.759/09.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a desconstituição do auto de infração,
arguindo que ele, agente de carga, não podia ser penalizado por atraso no registro de informações
decorrentes da própria logística do transporte e pelo qual não era responsável, pois todas
informações a inserir no Siscomex Mantra eram da alçada da companhia aérea, sem sua
intervenção, não podendo a penalidade ultrapassar a pessoa do infrator.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

Aduziu, ainda, que, em relação ao volume identificado pelo HAWB 172-
76211380/ABP0003605, a carga não lhe pertencia, conforme tela do Siscomex presente nos
autos, mas ao agente Itatrans.
Argumentou, ainda, que os conhecimentos registrados em DTA-EC, para o
transporte do aeroporto de Viracopos para o destino final, aeroporto do Galeão, o prazo de duas
horas não podia ser cumprido, já que o transporte por meio terrestre entre os dois aeroportos já
era superior às duas horas após a chegada da carga no primeiro aeroporto, fato esse que, uma vez
inobservado, indicava violação a princípios regentes da Administração (proporcionalidade,
razoabilidade, prudência e moderação).
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, fundando sua decisão nos seguintes
argumentos: (i) revela-se incontroverso o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, a
prestação de informações no sistema Siscomex Mantra no prazo normativo estabelecido, (ii) o
prazo de duas horas passa a contar da chegada do veículo que transporta a carga, sendo que,
tratando-se de trânsito aduaneiro, que ocorre por meio terrestre, o prazo se inicia a partir da
chegada do veículo transportador terrestre à unidade de destino final, (iii) encontrando-se o
Impugnante indicado como consignatário nos conhecimentos “Master” e “House”, e também no
sistema Mantra-Importação, cabia a ele desconsolidar a carga, independentemente de ter,
eventualmente, optado por delegar a outrem a atribuição de prestar as informações no sistema,
hipótese essa que não lhe eximia da obrigação legal de prestação de informação e (iv) quanto à
pretensa prova anexada à Impugnação de que, no caso do HAWB 17276211380/ABP0003605,
este era da responsabilidade de outro consignatário, verificou-se que se tratava de número de
termo de entrada, data de chegada e veículo diversos, conforme tela do Mantra apresentada à fl.
109.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do despacho decisório, arguindo, em preliminar, vício formal
no auto de infração, por infringir o art. 9o e o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, dada a
ocorrência de autuação de mais de uma conduta em um mesmo auto, ferindo a determinação de
individualização da conduta, e a falta de clareza e de completude da descrição dos fatos, não
tendo sido realizada a devida conexão entre os fatos e a norma legal supostamente violada.
No mérito, o Recorrente aduz: (i) não caracterização do tipo legal pressuposto da
aplicação da multa, dada a efetiva prestação das informações; (ii) não lhe era franqueado o
acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte prestadas diretamente
pela companhia aérea responsável pelo transporte, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, (iii) o registro de todas as informações cabe à companhia aérea, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (iv) o monitoramento das
chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a responsabilidade pela
informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela; (v) em relação ao
volume identificado pelo HAWB 172-76211380/ABP0003605, a carga não lhe pertencia,
conforme tela do Siscomex presente nos autos, mas ao agente Itatrans; (vi) inobservância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vii) inexistência de prejuízo ao Erário; e
(viii) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
É o relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu multa
regulamentar em razão da constatação de que a empresa, agente de carga, deixara de prestar
informações sobre cargas que chegaram ao recinto alfandegado.
Na descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 4 a 10), encontram-se
identificados os fatos ensejadores da autuação, abarcando as nove infrações, com identificação,
em cada uma delas, dos seguintes dados: (i) data e hora de chegada do veículo, (ii) quantidade de
volumes, (iii) no do MAWB/HAWB, (iv) no do registro DTA-EC e no do termo de entrada (no
caso de trânsito) e (v) data e hora do registro no Siscomex.
Na primeira instância, o ora Recorrente se defendeu valendo-se dos seguintes
argumentos: (i) ilegitimidade passiva, (ii) uma das cargas pertencia a terceiro e (iii)
impossibilidade de cumprimento do prazo de duas horas nos casos de trânsito aduaneiro entre os
aeroportos Viracopos e Galeão.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente passa a se contrapor a um leque
mais amplo de matérias, a saber: (i) vício formal no auto de infração, por infringir o art. 9o e o
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, (ii) não caracterização do tipo legal pressuposto da aplicação
da multa, dada a efetiva prestação das informações; (iii) inexistência de perfil de acesso ao
Siscomex Mantra por parte do autuado, (iv) todas as informações sobre o transporte são
prestadas diretamente pela companhia aérea responsável pelo transporte, não tendo o autuado
inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema; (v) o monitoramento das
chegadas e partidas das aeronaves é feito pela companhia aérea, logo, a responsabilidade pela
informação tardia, indicada no auto de infração, deverá ser atribuída a ela; (vi) em relação ao
volume identificado pelo HAWB 172-76211380/ABP0003605, a carga não lhe pertencia,
conforme tela do Siscomex presente nos autos, mas ao agente Itatrans; (vii) inobservância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (viii) inexistência de prejuízo ao Erário; e
(ix) caracterização da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
Cotejando-se as matérias arguidas em ambas as instâncias, constata-se que, na
segunda instância, o Recorrente não mais se contrapõe à alegada impossibilidade de
cumprimento do prazo de duas horas nos casos de trânsito aduaneiro entre os aeroportos
Viracopos e Galeão, tratando-se, portanto, de matéria definitiva na esfera administrativa; por
outro lado, tem-se por caracterizado inovação dos argumentos de defesa (preclusão) em relação
às matérias aduzidas apenas na segunda instância, não consideradas como de ordem pública,
abrangendo, portanto, os itens “i”, “ii” e “viii” do parágrafo anterior deste voto, nos termos art.
17 do Decreto no 70.235/1972.1
Nesse contexto, conclui-se que remanescem controvertidas nesta instância apenas
as seguintes matérias: (i) denúncia espontânea (matéria de ordem pública); (ii) inobservância dos

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) ilegitimidade passiva; e (iv) inclusão no
auto de infração de carga não pertencente ao Recorrente.
I. Denúncia espontânea.
Quanto ao pedido de aplicação da denúncia espontânea, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
II. Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De pronto, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os dispositivos normativos cogentes, válidos e
vigentes são de observância obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
III. Ilegitimidade passiva.
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como agente de carga/consignatário, que efetuara o registro das informações requeridas, no
sistema Siscomex/Mantra, após o prazo de duas horas a contar do registro da chegada da
aeronave no aeroporto, em desconformidade com o art. 8o da IN SRF no 102/1994, cuja redação
vigente à época era a seguinte:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014) (g.n.)
Registre-se que todas as informações foram prestadas em atraso superior a três
horas, não se podendo, por conseguinte, aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106,
inciso II, do CTN em razão da alteração do prazo, que passou de duas para três horas.
Na Impugnação, o ora Recorrente alegou não se revestir da condição de empresa
desconsolidadora, pois sua atividade, segundo ele, era de agente de carga (consignatária da
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

carga), atividade essa que não se confundia com a das empresas aéreas e dos transportadores,
sendo, portanto, parte ilegítima no processo; vindo ele a complementar sua defesa, no Recurso
Voluntário, arguindo que, à época dos fatos, considerando sua posição no transporte, não lhe era
franqueado o acesso ao Siscomex Mantra, sendo todas as informações sobre o transporte
prestadas diretamente pela companhia aérea, conforme informações disponibilizadas pela
Infraero, bem como que o registro de todas as informações cabia à companhia aérea, não tendo o
autuado inserido, em nenhum momento, qualquer informação no sistema.
No entanto, de acordo com documentos acostados ao auto de infração (telas do
Siscomex identificadas como “Situação da carga” e outros documentos de identificação da
carga), consta, expressamente, que a empresa Ceva Freight Management do Brasil Ltda. figurava
como consignatária da carga, objeto da autuação.
O Recorrente apenas argui que, à época dos fatos, não detinha perfil de acesso ao
Siscomex Mantra, não trazendo aos autos, contudo, nenhum elemento de prova que infirmasse as
constatações da Fiscalização pautadas em documentação consistente.
Sobre a alegada ilegitimidade passiva do agente de carga, no que se refere à
imposição da multa prevista no inciso IV, alínea “e”, do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966,2
trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.

2 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

IV. Carga pertencente a terceiro.
O Recorrente alega que, em relação ao volume identificado pelo HAWB 172-
76211380/ABP0003605, a carga não lhe pertencia, mas ao agente Itatrans.
O julgador de primeira instância analisou tal questionamento nos seguintes
termos:
Quanto à pretensa prova anexada à impugnação de que no caso do HAWB
17276211380/ABP0003605 este estava com outro consignatário, verificou que se
tratava de número de termo de entrada, data de chegada e veículo diversos,
conforme tela do Mantra apresentada à fl. 109.
Reproduzo os termos utilizados pela fiscalização para descrever os fatos relativos a este
conhecimento filhote:
“Em 07/04/2012, às 04:51 h chegou no aeroporto internacional de
Viracopos o voo CLX7645, registrado no Termo de Entrada n° 12/001384-3
transportando entre outros, 2(dois) volumes declarados no MAWB
17286084375. Em 07/04/2012 foi registrada a DTA-E.C. no 12/0187546-0,
que foi concedida em 10/04/2012 e desembaraçada em 11/04/2012, às 15:26
h. com destino ao aeroporto internacional do Galeão complementado com a
informação abaixo:
Em 12/04/2012 às 10:45h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o
veículo rodoviário SPCUB4184, registrado em Termo de Entrada no
12/004847-7 transportando, entre outros, 2(dois) volumes declarados no
HAWB 17276211380/ABP0003605, informado no Siscomex-Mantra em
13/04/2012, às 11:56 h., portanto, muito além das duas horas determinadas
no art. 8 da IN SRF n° 102/94.”
Como se confere do relato acima o conhecimento filhote HAWB
17276211380/ABP0003605 foi oriundo da desconsolidação do conhecimento master
MAWB 17286084375, o qual consta extrato do Mantra à fl. 25 identificando a
impugnante como consignatária da carga, como segue: (...) (g.n.)
Consultando-se os documentos referenciados pelo julgador a quo, confirma-se
que, efetivamente, o Recorrente consta como consignatário da operação sob comento, nada
havendo, portanto, que se alterar no auto de infração.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão de inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723395/2012-61

Fl. 201
DF CARF MF
Original